Tribunal: TJMT
Processo: 1025668-20.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1025668-20.2018.8.11.0041 - CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ROBERTO CARLOS GONCALVES
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO CARLOS GONCALVES de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou extinto sem resolução de mérito o presente feito diante da perda superveniente do objeto e condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°do CPC, ficando isenta do pagamento por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC (id. 55636976).
O apelante sustenta nas razões do recurso que o pedido principal desta ação de obrigação de fazer não é o protocolo do processo administrativo para o ajuizamento da ação de seguro DPVAT, em que pese esta ação ter sido distribuída em dependência a outra, o fato é que o recorrente busca tão somente o cumprimento do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74; o recorrente não apontou que esta obrigação seria para este acidente de trânsito e sim para este e qualquer outro acidente de trânsito ao qual estaria envolvida a recorrente, conforme pedido expresso do exordial; resta configurado o interesse de agir do recorrente ao passo que seu objetivo não é a determinação do juízo para que a recorrida protocole o seu processo administrativo tão somente para após o protocolo poder comprovar nos autos da ação de cobrança o que foi determinado pelo juízo a quo, ou seja, a juntada do referido protocolo sob pena de indeferimento; seu objetivo é a garantia do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou seja para qualquer outro pleito administrativo do recorrente; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para obrigar a recorrida a garantir ao recorrente que esta expresso na legislação federal (art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária; requer ainda a condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC (ID. 55636978).
Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (id. 55636981).
Determinada a intimação do apelante para se manifestar quanto a preliminar arguida, há manifestação de id. 60867975.
É o relatório. Decido.
Pretende o apelante a reforma da sentença para obrigar a recorrida a garantir ao recorrente que esta expresso na legislação federal (art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária.
Argumenta que o pedido principal desta ação de obrigação de fazer não é o protocolo do processo administrativo para o ajuizamento da ação de seguro DPVAT, em que pese esta ação ter sido distribuída em dependência a outra, o fato é que o recorrente busca tão somente o cumprimento do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74.
O recorrente não apontou que esta obrigação seria para este acidente de trânsito e sim para este e qualquer outro acidente de trânsito ao qual estaria envolvida a recorrente, conforme pedido expresso do exordial; resta configurado o interesse de agir do recorrente ao passo que seu objetivo não é a determinação do juízo para que a recorrida protocole o seu processo administrativo tão somente para após o protocolo poder comprovar nos autos da ação de cobrança o que foi determinado pelo juízo a quo, ou seja, a juntada do referido protocolo sob pena de indeferimento.
Na sentença o magistrado singular consignou:
“No tocante a preliminar de perda do objeto, verifico que assiste razão à parte Requerida. A pretensão formulada pela parte Autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar - se a receber os requerimentos”. Destarte, o ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte Autora em 20/06/2018 ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1017405- 96.2018.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo (26/06/2018). Por conseguinte, verifico que em 11/08/2018 a parte Autora informou naqueles autos a distribuição da presente ação de obrigação de fazer, requerendo ainda a suspensão do andamento daquele feito. Na sequência, em 03/06/2019 foi proferido despacho deferindo o processamento do feito em razão do entendimento majoritário do Nosso E.Tribunal de Justiça pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo. Com efeito, diante dos atos processuais praticados pela parte Autora, conclui-se facilmente que se a sua intenção fosse de fato buscar o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela esfera administrativa, certamente teria distribuído a presente demanda a fim de ver afastada a alegada prática de abuso de direito por parte da Seguradora ora Requerida. Mormente, quando ocorre algum fato novo (ou superveniente) no curso de uma demanda judicial capaz de produzir efeitos diretos para a justa e adequada composição do litígio, a parte interessada deve informar sua ocorrência na primeira oportunidade que tiver, e, no caso em apreço, tal providência não foi adotada pela parte Autora, circunstância que conduz a conclusão que a pretensão de recebimento da indenização pela via judicial se sobrepunha à via administrativa. Nesse encalço, perfaz clarividente a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte Autora de interesse de agir neste ponto. Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado: “O conhecimento de fatos supervenientes pode ser realizado até o último pronunciamento do julgador singular ou colegiado. A desconsideração de tais fatos pode gerar a situação indesejada de coexistência de duas decisões inconciliáveis, razão pela qual o reconhecimento de fato superveniente (art. 462 do CPC) pode ocorrer também no âmbito de tribunal, até o último pronunciamento judicial. Precedentes citados: REsp 1.071.891-SP, DJe 30/11/2010, e REsp 1.089.986-RS, DJe 4/5/2009. REsp 1.074.838-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/10/2012. E ainda, o entendimento do Nosso Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DOOBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJ-MT - AC: 10244912120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020) PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1018300-23.2019.8.11.0041 APELANTE: EDINALVA ARAUJO PINTO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo. (TJ-MT - AC: 10183002320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SEGURADO QUE REQUER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A SEGURADORA RECEBA O PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL AO ENSEJO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RECUSA DO PEDIDO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a determinação judicial para que a Seguradora receba o pedido administrativo da pretensão indenizatória, pois, o acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, apenas prescinde de demonstração mínima da recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo.(TJ-MT - AC: 10072007120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito diante da perda superveniente do objeto”.
Nesse tocante, as razões do apelante não formam o convencimento para reformar a sentença, haja vista que a referida ação de obrigação de fazer foi ajuizada para garantir o recebimento do requerimento administrativo, já que nos autos da ação de cobrança anteriormente proposta foi determinada a emenda a inicial.
Posteriormente, acolhida a tese da desnecessidade do requerimento, por certo que há perda superveniente do objeto, de modo que ensejar a extinção deste feito.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJ-MT - AC: 10244912120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo. (TJ-MT - AC: 10183002320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SEGURADO QUE REQUER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A SEGURADORA RECEBA O PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL AO ENSEJO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RECUSA DO PEDIDO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a determinação judicial para que a Seguradora receba o pedido administrativo da pretensão indenizatória, pois, o acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, apenas prescinde de demonstração mínima da recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo”. (TJ-MT - AC: 10072007120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019).
Portanto, a sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora